Tribunal: TJES
Processo: 5002675-41.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002675-41.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO DE JESUS OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM A PANDEMIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada contra condenação pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material, à pena de 9 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão e 2 meses e 21 dias de detenção, pleiteando o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se é cabível o afastamento da agravante da calamidade pública, diante da ausência de comprovação de que o agente se valeu da pandemia de COVID-19 para a prática delitiva, com consequente redimensionamento da pena em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses do art. 621 do CPP, admitindo, excepcionalmente, a correção da dosimetria da pena em casos de ilegalidade, erro técnico ou desproporcionalidade manifesta.

4- A agravante prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal exige a demonstração de que o agente se valeu da situação de calamidade pública para a prática do crime, não sendo suficiente a mera contemporaneidade com a pandemia.

5- A aplicação genérica da agravante, sem comprovação do nexo de causalidade entre o estado de calamidade pública e a conduta delitiva, configura ilegalidade na dosimetria da pena.

6- O conjunto probatório não evidencia que o réu tenha se aproveitado das circunstâncias excepcionais da pandemia de COVID-19 para a prática do roubo, impondo o afastamento da agravante.

7- A exclusão da agravante impõe o redimensionamento da pena, com manutenção da agravante da reincidência e da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

8- A nova dosimetria resulta na fixação da pena definitiva em 9 anos e 26 dias de reclusão, 2 meses e 15 dias de detenção e 20 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Pedido procedente.

Tese de julgamento
: 1. A agravante da calamidade pública exige comprovação do nexo de causalidade entre a situação excepcional e a prática delitiva. 2. A mera ocorrência do crime durante a pandemia de COVID-19 não autoriza a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal. 3. É cabível a revisão criminal para correção de ilegalidade na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CPP, art. 625, § 5º; CP, arts. 33, § 2º, “a”; 59; 61, II, “j”; 68; 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I; 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08.09.2020; STJ, HC 875.634/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.417.007/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.06.2024; TJES, Revisão Criminal nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Eder Pontes da Silva, j. 15.02.2023; TJES, Revisão Criminal nº 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Helimar Pinto, j. 16.12.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0004461-76.2020.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente ao pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
FABIO DE JESUS OLIVEIRA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001741-37.2020.8.08.0047, na qual foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, II, c/c §2º-A, I, em concurso material com o artigo 329, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Em síntese, o requerente requer, em síntese, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso I, alínea j, do Código Penal, argumentando que a incidência da agravante demanda prova da relação de causalidade entre a pandemia e a conduta do réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Decisão (id. 18284463) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (id. 18633740) opinando pela procedência do pedido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
revisão criminal ajuizada por
FABIO DE JESUS OLIVEIRA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001741-37.2020.8.08.0047, na qual foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, II, c/c §2º-A, I, em concurso material com o artigo 329, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Em síntese, o requerente requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso I, alínea j, do Código Penal, argumentando que a incidência da agravante demanda prova da relação de causalidade entre a pandemia e a conduta do réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Decisão (id. 18284463) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (id. 18633740) opinando pela procedência do pedido.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

De acordo com a denúncia,
“no dia 07 de abril de 2020, por volta das 20h30min, no bairro Planalto, Linhares/ES, os denunciados FABIO DE JESUS e CLEYTON DA ROCHA HOFFMOM, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em unidade de desígnios, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (apreensão à fl. 11), um veículo Hyunday HB20, placa OYI 2F89, de propriedade da vítima Vinicius Shelton Soares da Rocha”.

Assiste razão à defesa quanto ao pleito de decote da agravante.

A agravante do estado de calamidade pública, prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal, somente deve ser aplicada quando efetivamente demonstrado que o agente se valeu da situação excepcional da pandemia para a prática do delito. Não se admite sua incidência como mero reflexo do fato de o crime ter sido cometido durante a pandemia de COVID-19, sendo indispensável a comprovação do nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta criminosa.

Sobre o tema, trago julgados do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. REFORMA DA DOSIMETRIA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 dias-multa, com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega desproporcionalidade na dosimetria da pena, ausência de fundamentação idônea e inovação na fundamentação pelo Tribunal de origem, além de pleitear o afastamento da agravante da calamidade pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente no tocante ao aumento da pena-base e à aplicação da agravante da calamidade pública; (ii) definir se houve reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão da dosimetria em habeas corpus é possível apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, sem necessidade de incursão nos fatos e provas do processo.

4. A pena-base do paciente foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, o que constitui fundamento idôneo conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A inovação na fundamentação pelo Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus, desde que não haja agravamento da pena, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

6. A agravante da calamidade pública, prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, só pode ser aplicada quando o crime for cometido em aproveitamento da situação excepcional. No caso, a simples prática do crime durante a pandemia de COVID-19 não justifica a incidência da agravante, devendo ser afastada, conforme precedentes desta Corte.

IV. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.

(HC n. 875.634/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) GRIFEI.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERA REITERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 182, STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A PANDEMIA DO COVID-19 E A PRÁTICA DO CRIME. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS EM CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I - Uma vez que insuficientes as assertivas genericamente apresentadas de que todos os requisitos de admissibilidade foram preenchidos ou a mera reiteração da controvérsia, tem aplicabilidade o disposto na Sumula n. 182, STJ, segundo a qual, "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

II - Conforme jurisprudência desta Corte, a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", não pode ser reconhecida quando os fatos discutidos nos autos não guardarem relação com o estado de exceção decorrente da pandemia do Covid-19. Precedentes.

III - Considerar o contexto da pandemia COVID-19 como circunstância agravante sem que se demonstre como referido quadro fático influiu de forma individualizada no comportamento do agente, soa como aplicação genérica e abstrata de referido fator dosimétrico.

IV - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento.

V - Forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que o cúmulo de causas de aumento foi aplicado sem que houvesse a devida fundamentação, uma vez que ausente a demonstração das peculiaridades do caso em comento.

Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus de ofício.

(AgRg no AREsp n. 2.417.007/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.) GRIFEI.

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte: “
A aplicação da agravante prevista pelo art. 61, II, "j", do CP só pode se dar mediante demonstração do nexo de causalidade entre o estado de calamidade pública e a conduta do apelante. Nesse sentido, como não é possível apontar que a prática do delito foi influenciada de alguma forma pela pandemia do novo coronavírus, não é cabível a incidência da agravante citada. Afasta-se, pois, a agravante relacionada ao estado de calamidade pública do cálculo penal
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004461-76.2020.8.08.0014; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 25/May/2023).

Analisando os autos, não observo qualquer elemento que demonstre ter o réu prevalecido do estado de calamidade pública decorrente da pandemia ocasionada pela COVID-19 para a prática do delito. Dessa forma, afasto a agravante e procedo o redimensionamento da pena.

Quanto ao crime de roubo
, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, com o decote da agravante
prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal, mantenho apenas
a agravante da reincidência e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena pelo emprego da arma de fogo, razão pela qual majoro a pena em 2/3, fixando-a em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao crime de resistência,
a pena-base foi fixada em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, com o decote da agravante
prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal, mantenho apenas
a agravante da reincidência e fixo a pena em
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a qual torno definitiva ante a ausência de causa de aumento e diminuição de pena.

Por fim, aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º alínea ‘a’ do CP.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido revisional para afastar a agravante do
art. 61, II, “j”, do Código Penal
e redimensionar a pena do réu para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

Caso prevaleça o entendimento desta Relatora, determino que o resultado do presente julgamento seja imediatamente comunicado à 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (processo de execução nº
0011483-45.2017.8.08.0030
)
, a fim de que sejam adotadas as providências referentes à retificação do quantum de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do preclaro relator.

Acompanho o voto da E. Relatora.

É como voto.